Tribunal: TJES
Processo: 5006647-53.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006647-53.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES FERRAZ DE SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006647-53.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES FERRAZ DE SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Dosimetria da pena. Valoração negativa da conduta social com fundamento em processos criminais em curso. Vedação. Súmula 444 do STJ. Manutenção dos vetores negativos das circunstâncias e consequências do crime. Parcial procedência.

I – Caso em exame

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Charles Ferraz de Sales, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, visando à correção da pena fixada na ação penal nº 0000843-45.2020.8.08.0040, na qual foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O pedido funda-se na ilegal valoração negativa da conduta social, baseada em processos criminais em andamento, além da análise das demais circunstâncias judiciais.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se é legítima a valoração negativa do vetor conduta social, com base na existência de processos criminais em andamento, à luz da Súmula 444 do STJ; e

(ii) se subsistem fundamentos válidos para a manutenção das circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis na dosimetria da pena.

III – Razões de decidir

3. Quanto à conduta social, assiste razão ao revisionando. A sentença utilizou como fundamento a existência de processos criminais em andamento, o que viola expressamente a Súmula 444 do STJ, segundo a qual "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Impõe-se, portanto, a exclusão desse vetor negativo.

4. No que tange às circunstâncias do crime, é legítima a valoração negativa, considerando que o delito foi praticado em pleno horário comercial, em local de grande circulação de pessoas, circunstância que acentua a gravidade concreta do fato e o risco à coletividade.

5. Quanto às consequências do crime, restou comprovado nos autos que as vítimas sofreram abalo psicológico anormal, extrapolando o resultado típico do delito, o que justifica a exasperação da pena nesse aspecto.

6. A revisão criminal é meio próprio para a correção de ilegalidades manifestas, não se exigindo a prévia impugnação na via recursal ordinária, nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal.

IV – Dispositivo e tese

7. Revisão criminal parcialmente procedente para excluir a valoração negativa da conduta social, redimensionando a pena definitiva para 13 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Charles Ferraz de Sales, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a correção da pena imposta nos autos da ação penal nº 0000843-45.2020.8.08.0040, na qual foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão e 300 dias-multa, em regime inicial fechado.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da valoração negativa do vetor conduta social, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, com fundamento na existência de processos criminais em andamento, bem como na verificação da regularidade das demais circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Aduz a defesa que valoração negativa da conduta social do revisionando foi realizada em manifesta contrariedade à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Razão assiste ao requerente.

De fato, consta expressamente na sentença que a conduta social foi valorada negativamente com base na seguinte fundamentação:

"O condenado é possuidor de conduta social desajustada com o meio em que vive, possuindo dois processos criminais nesta Comarca, pela prática de crimes contra o patrimônio (furtos), conforme certidão de fls. 72/73."

Tal fundamentação colide frontalmente com a orientação firmada na Súmula 444 do STJ e na mais consolidada jurisprudência pátria.

O entendimento é pacífico no sentido de que processos criminais em curso e inquéritos policiais, não podem ser utilizados para valorar negativamente a conduta social.

Essa exata compreensão foi corretamente adotada no parecer ministerial, elaborado pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, que, de forma expressa, reconheceu a procedência da tese defensiva quanto a esse ponto, recomendando a exclusão do vetor negativo relativo à conduta social.

Por outro lado, quanto aos vetores circunstâncias e consequências do crime, entendo que subsistem fundamentos idôneos e suficientes para sua manutenção como desfavoráveis.

No que se refere às circunstâncias, impõe-se reconhecer que o delito foi perpetrado em pleno horário comercial, no centro da cidade, local de intensa movimentação de pessoas, o que não apenas demonstra acentuada audácia por parte dos agentes, como também amplia o risco à coletividade e potencializa o abalo social decorrente da ação criminosa.

No tocante às consequências do crime, não há como desconsiderar o intenso abalo psicológico sofrido pelas vítimas, circunstância que extrapola o resultado natural do delito de roubo.

O depoimento da vítima Rosiane Rocha Pereira, que relata ter abandonado seu emprego após o ocorrido, bem como o relato de Wanderléa Borges Cabral, que passou a evitar o trajeto profissional que inclui a residência dos familiares do acusado, evidenciam sofrimento contínuo, duradouro e efetivamente anormal, apto a justificar a exasperação da pena nesse aspecto.

Por fim, afasto qualquer alegação de que a ausência de impugnação expressa na apelação, quanto à dosimetria da pena, impediria o conhecimento da presente revisão criminal.

O artigo 626 do Código de Processo Penal confere expressa autorização para que o Tribunal, ao julgar procedente a revisão, readéque a pena, sendo inequívoco que a correção de vício consistente em manifesta ilegalidade, como ora se verifica, não encontra obstáculo processual, tratando-se de matéria de ordem pública, como pacificamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

Assim, redimensiono a pena-base do revisionando, fixando-a em 05 anos e 08 meses.

Incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão.

Incidiram ainda, as causas de aumento do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, razão pela qual, exaspero a pena em 2/3, fixando em 11 anos e 06 dias.

Por fim, incidiu a regra do concurso formal, razão pela qual a pena deve ser exasperada em 1/5, tornando-a definitiva em 13 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente revisão criminal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

*

* *

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006647-53.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES FERRAZ DE SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Charles Ferraz de Sales, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a correção da pena imposta nos autos da ação penal nº 0000843-45.2020.8.08.0040, na qual foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão e 300 dias-multa, em regime inicial fechado.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da valoração negativa do vetor conduta social, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, com fundamento na existência de processos criminais em andamento, bem como na verificação da regularidade das demais circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Aduz a defesa que valoração negativa da conduta social do revisionando foi realizada em manifesta contrariedade à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Razão assiste ao requerente.

De fato, consta expressamente na sentença que a conduta social foi valorada negativamente com base na seguinte fundamentação:

"O condenado é possuidor de conduta social desajustada com o meio em que vive, possuindo dois processos criminais nesta Comarca, pela prática de crimes contra o patrimônio (furtos), conforme certidão de fls. 72/73."

Tal fundamentação colide frontalmente com a orientação firmada na Súmula 444 do STJ e na mais consolidada jurisprudência pátria.

O entendimento é pacífico no sentido de que processos criminais em curso e inquéritos policiais, não podem ser utilizados para valorar negativamente a conduta social.

Essa exata compreensão foi corretamente adotada no parecer ministerial, elaborado pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, que, de forma expressa, reconheceu a procedência da tese defensiva quanto a esse ponto, recomendando a exclusão do vetor negativo relativo à conduta social.

Por outro lado, quanto aos vetores circunstâncias e consequências do crime, entendo que subsistem fundamentos idôneos e suficientes para sua manutenção como desfavoráveis.

No que se refere às circunstâncias, impõe-se reconhecer que o delito foi perpetrado em pleno horário comercial, no centro da cidade, local de intensa movimentação de pessoas, o que não apenas demonstra acentuada audácia por parte dos agentes, como também amplia o risco à coletividade e potencializa o abalo social decorrente da ação criminosa.

No tocante às consequências do crime, não há como desconsiderar o intenso abalo psicológico sofrido pelas vítimas, circunstância que extrapola o resultado natural do delito de roubo.

O depoimento da vítima Rosiane Rocha Pereira, que relata ter abandonado seu emprego após o ocorrido, bem como o relato de Wanderléa Borges Cabral, que passou a evitar o trajeto profissional que inclui a residência dos familiares do acusado, evidenciam sofrimento contínuo, duradouro e efetivamente anormal, apto a justificar a exasperação da pena nesse aspecto.

Por fim, afasto qualquer alegação de que a ausência de impugnação expressa na apelação, quanto à dosimetria da pena, impediria o conhecimento da presente revisão criminal.

O artigo 626 do Código de Processo Penal confere expressa autorização para que o Tribunal, ao julgar procedente a revisão, readéque a pena, sendo inequívoco que a correção de vício consistente em manifesta ilegalidade, como ora se verifica, não encontra obstáculo processual, tratando-se de matéria de ordem pública, como pacificamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

Assim, redimensiono a pena-base do revisionando, fixando-a em 05 anos e 08 meses.

Incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão.

Incidiram ainda, as causas de aumento do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, razão pela qual, exaspero a pena em 2/3, fixando em 11 anos e 06 dias.

Por fim, incidiu a regra do concurso formal, razão pela qual a pena deve ser exasperada em 1/5, tornando-a definitiva em 13 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para dar parcialmente
o
recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.